Tribunal: TJBA
Processo: 8005480-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005480-51.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DE ARAUJO BARRETO NETO

Advogado(s)
:
VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ENCHENTE. PERDA DE BENS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 541/STJ. TABELA PRICE. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. apelação CONHECIDa E PROVIDO em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005480-51.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante MIGUEL DE ARAUJO BARRETO NETO e como apelado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.